Tribunal: STF
Processo: ARE 758806
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe recurso extraordinário fundado em ofensa ao inciso III do art. 105 da CF/88 para rever a correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.